Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. REGULAMENTAÇÃO DA VISITAÇÃO PATERNA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, INCISO II, DO CPC. SUSPENSÃO DAS VISITAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2o, PARTE FINAL, E 86, CAPUT, DO CPC.
1. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo.
2. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
3. Se a obrigação restou devidamente satisfeita, o pedido de suspensão da visitação paterna, por força de eventual incapacidade do genitor de cuidar da filha, deve ser perquirida, se for o caso, na via processual adequada, até porque o cumprimento de sentença não comporta dilação probatória.
4. Ante a sucumbência recíproca e proporcional das partes, a distribuição a verba sucumbencial deve obedecer ao que dispõe o art. 85, § 2o, parte final, e 86, caput, do CPC.
5. Apelo da exequente conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Recurso adesivo do executado conhecido em parte e, nessa parte, não provido.